Tribunal: TJSP
Processo: 1002187-29.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA DE LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE E CONFISSÃO DE DÍVIDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE - A pretensão de restituição do valor relativo à taxa de localização está fundada no enriquecimento sem causa, sujeitando-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TAXA DE LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE E CONFISSÃO DE DÍVIDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE - A pretensão de restituição do valor relativo à taxa de localização está fundada no enriquecimento sem causa, sujeitando-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, IV do CC – Tendo decorrido mais de três anos desde o pagamento dessa taxa até a propositura da ação, fica reconhecida a prescrição, afastada a condenação de ressarcimento desta verba – Prazo trienal que não se impõe à confissão de dívida, na medida em que o próprio termo é sua causa - Falta de provas da origem da dívida, que justifique a assinatura do termo de confissão – Tese de que se trata de valores relativos à correção monetária não foi minimamente comprovada – Restituição devida – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.